Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723098-72.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: FLÁVIO ANDRADE DE SOUZA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial tem como finalidade definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o artigo 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024 (REsp 2.199.164/PR – Tema 1.368). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. 2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113. 3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar. 4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia. 5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025). 7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido. (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 20/10/2025). A turma julgadora, por sua vez, assentou que (ID 54263745): DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 32-A DA LEI N. 6.766/1979. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. REPARAÇÃO. PERCENTUAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A Lei n. 13.786/2018, conhecida como Lei do Distrato, é inaplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência, por força da irretroatividade legal. 2. Nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 3. Ante a manifestação de vontade do comprador de rescisão do contrato, em virtude de não possuir mais condições financeiras de arcar com os pagamentos, não se mostra devida a cobrança das parcelas vincendas. 4. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo no 1300418/SC, a devolução dos valores ao promitente comprador deverá ser feita de forma imediata, sendo vedado o pagamento parcelado. 5. Aplica-se o INPC quando ausente previsão contratual acerca do índice de correção monetária incidente sobre valores eventualmente devolvidos ao comprador, pois é o índice que melhor reflete a perda do valor da moeda. 6.Deu-se parcial provimento ao recurso. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014